Tribunal: TJDFT
Processo: 0716806-64.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUNTADA DE DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. LESÃO CORPORAL. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. VALORES A SEREM APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em que pese o artigo 434 do Código de Processo Civil dispor que a petição inicial deverá ser instruída com os documentos destinados a provar as alegações do autor, admite-se excepcionalmente a juntada extemporânea de documento desde que este não seja indispensável à propositura da ação, assegurado o exercício do contraditório e seja demonstrada a ausência de má-fé da parte.

2. No caso dos autos, embora o apelado tenha juntado tardiamente laudo de exame de corpo de delito, apresentou justo motivo que lhe impediu de ter juntado anteriormente. O apelante, mesmo vindo manifestar-se posteriormente aos autos, se manteve silente sobre o referido documento. Sua oposição surgiu apenas quando da prolação da sentença que lhe foi desfavorável.

3. Nada obstou que o apelante contraditasse o documento juntado aos autos. Assim, diante da ausência de impugnação oportuna ou aquela que pudesse indicar algum prejuízo para a defesa de sua tese, resulta o momento para também se prestigiar o princípio da verdade real, segundo o qual se objetiva a busca da verdade efetiva como forma de entrega justa da jurisdição a fim de solucionar os conflitos existentes e de pacificar a sociedade.

4. A responsabilidade civil tem como premissa a ocorrência do ato ilícito. A simples ocorrência do ilícito, contudo, não enseja responsabilização se não houver os elementos essenciais para sua caracterização, quais sejam o dano, a culpa e o nexo de causalidade. Arts. 186 e 927 do Código Civil.

5. É incontroverso nos autos que o apelante perdeu o controle do veículo, vindo a colidir com a motocicleta do apelado. Como consequência do acidente, o apelado sofreu contusões múltiplas, surgindo o dever de reparação dos danos causados.

6. Não sendo possível concluir, pelos documentos acostados aos autos, com exatidão, os valores desembolsados à título de danos materiais, o quantum debeatur deve ser remetido à liquidação de sentença, não havendo que se falar em sentença ilíquida.

7. Os lucros cessantes demandam prova conclusiva e não podem ser admitidos à vista de projeções meramente especulativas.

8. O apelado não demonstrou nos autos que deixou de auferir renda durante os 14 dias que esteve de atestado, não sendo suficiente mera alegação de que à época do acidente trabalhava em um supermercado. Dessa forma, a falta da comprovação do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil), não tem direito subjetivo à indenização de lucros cessantes, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

9. O acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais.

10. O valor da indenização pelo dano moral arbitrado na sentença deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.

11. Diante dos fatos mencionados e provados, tem-se que o valor arbitrado na sentença de R$ 7.000,00 (sete mil reais) bem atende aos preceitos visados, já que proporcional à violação ocorrida, mormente pelo fato de não acarretar qualquer enriquecimento sem causa.

12. Apelação cível parcialmente provida.